Tribunal: STF
Processo: AI 456815
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Artigo 545,
do CPC. Prazo recursal de 05 (cinco) dias. Recurso intempestivo. 3.
Recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexistência
de protocolo integrado. 5. Recurso não conhecido